Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA EXORBITANTE AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciados o dano moral.
2. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009090-88.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, ́

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOANA RIBEIRO LIMA DE SOUSA - CPF: 794.746.161-91 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023